Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018737-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALMIR ARAUJO JUNIOR - CPF: 043.001.161-05 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.525.361-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO

– FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADA – QUANTIDADE DE DROGA –
13,42 KG DE MACONHA
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA –
2. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, total de
13,42 kg de maconha
;

2.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em substituição, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Almir Araújo Junior
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Em resumo, o Impetrante narra que o paciente foi preso em
flagrante
delito, junto de
Cassiano de Oliveira
, no dia
09/08/2023
, transportando em via púbica, cerca de
13,42kg de maconha
e, por isso, autuado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33 e art. 35, da Lei nº. 11.343/06
. A prisão foi convertida

em
preventiva
para
garantia da ordem pública
, mas argumenta-se que a decisão é ilegal porque
desprovida de fundamentação
, baseada na
gravidade abstrata
do crime de tráfico de drogas.

Defende-se, ainda, que a prisão é
desproporcional
, pois o paciente
é primário
e com
residência fixa
, de forma, que outras medidas cautelares (art. 319, CPP), poderiam ser aplicadas ao caso.

Requer-se, pois, a
revogação
da preventiva
com ou sem
aplicação de
medidas não prisionais
previstas no art. 319 do CPP (Id. 178665697).

Anexou-se documentos (Id. 178667176 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 179487687).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 180108194).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 182202191):

“Habeas Corpus. Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o Tráfico de Drogas. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Alegada ausência dos requisitos e fundamentos da segregação provisória, carência de fundamentação idônea da decisão constritiva e predicados favoráveis. Impossibilidade. Materialidade e indícios de autoria comprovados. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta do delito. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Almir Araujo Junior
foi preso em flagrante delito, junto de
Cassiano de Oliveira
, no dia 09/08/2023, transportando em via púbica, 13,42kg de maconha, e, por isso, autuado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no tipificados no art. 33 e art. 35, da Lei nº. 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, mas argumenta-se que a decisão é ilegal porque desprovida de fundamentação, baseada na gravidade do crime de tráfico de drogas e absolutamente genérica e abstrata.

Aduz-se também que a prisão é desproporcional, pois o paciente é primário e com residência fixa, de forma que outras medidas cautelares (art. 319, CPP), poderiam ser aplicadas ao caso.

Passo à análise das teses arguidas.

I – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O magistrado de origem destacou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida (total de 13,42 kg de maconha), e cujo flagrante, de acordo com a decisão atacada, se deu após investigações da polícia local que, não só identificou o paciente como um dos responsáveis por transportar drogas pela cidade de Rondonópolis/MT e cidades vizinhas, como também tantos outros envolvidos na narcotraficância, conforme se extrai do IP 1023937-30.2023.8.11.0003.

E nesse ponto, diferentemente do que alega o impetrante, entendo que a decisão está fundamentada de forma satisfatória e idônea, pois a quantidade de droga apreendida é relevante e autoriza o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ 2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). ”

(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Se não bastasse, na contramão do que alega o Impetrante, vejo que para além da quantidade de drogas apreendidas, o Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade da preventiva no fato de que, de acordo com informações do IP 1023937-30.2023.8.11.0003,
Almir
já vinha sendo investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sendo identificado como um dos distribuidores de drogas no Município de

Rondonópolis/MT e vizinhança.

Enfim, o envolvimento ou não em facção criminosa requer análise mais profunda e investigativa (inadequada nesta via estreita do
writ
).

De qualquer forma, não visualizo, de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

N
esse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido e a periculosidade do paciente diante dos indícios do envolvimento do paciente com facção criminosa.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, vejo que a questão relativa à segurança do paciente (diante de ameaças sofridas após sua prisão) não passou desapercebido pelo Magistrado
a quo
que, tão logo informado dos fatos, fez imediata comunicação ao Diretor da penitenciária local e solicitou que o paciente fosse colocado em segurança, inclusive autorizando o translado à outra unidade prisional, se fosse preciso.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023